Tribunal: TJDFT
Processo: 0718444-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS VIA CCS-BACEN E DOI. RECURSO DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedidos de diligência patrimonial por meio dos sistemas CCS-BACEN e Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, sob fundamento de considerar a medida inócua para satisfação da execução.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização dos sistemas CCS-BACEN e DOI da Receita Federal, após tentativas frustradas anteriores, justifica a realização de novas diligências patrimoniais no curso da execução de título extrajudicial, à luz da efetividade, bem como da necessidade da atuação do Poder Judiciário na localização de bens do devedor.
III – Razões de decidir
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN possui caráter meramente cadastral, não fornecendo informações de valores, saldos ou movimentações financeiras, o que o torna ineficaz para localizar bens penhoráveis.
4. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI possui finalidade fiscal, destinada à verificação de regularidade de transações imobiliárias, não se prestando à efetiva descoberta de bens em nome do devedor para satisfação executiva.
5. Conforme jurisprudência consolidada, compete primordialmente ao exequente diligenciar na localização de bens penhoráveis, sendo excepcional a intervenção do Poder Judiciário, a qual deve estar condicionada à demonstração de indícios concretos de êxito na medida requerida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O sistema CCS-BACEN não fornece dados financeiros úteis para a penhora, limitando-se a registrar vínculos bancários. 2. A DOI tem finalidade fiscal, não sendo instrumento eficaz para descoberta patrimonial em execução civil. 3. A busca de bens do executado é responsabilidade primária do credor, cabendo ao Judiciário atuação subsidiária e excepcional, mediante justificativa plausível.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981375, 0751050-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.; TJDFT, Acórdão 1972569, 0745982-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.